Tribunal: STF
Processo: RE 1354018
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 88):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DA LEI 9.656/98. REAJUSTE DAS CONTRAPRESTAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ADAPTADO. VINCULAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. NÃO CABIMENTO DO REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. O STJ confirmou a legalidade da cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária, afirmando não haver violação ao art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Todavia, estabeleceu parâmetros para evitar abusividades nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde (REsp 1.568.244/RJ).



    2. "Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos". 



    3. O contrato que deu origem à imposição da multa cobrada na execução embargada foi adaptado às regras da Lei 9.656/98 em 01/06/1999. Não tendo havido solução de continuidade, trata-se, pois, do mesmo plano, ainda que sujeito ao novo regramento. Assim, quando a beneficiária completou 70 anos de idade, estava vinculada a "plano privado de assistência à saúde", há mais de 10 anos; revelando-se abusivo o reajuste por faixa etária, em clara violação ao parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/99.



    4. A escolha da penalidade aplicável insere-se no âmbito de discricionariedade da atuação administrativa, cabendo à agência reguladora selecionar, dentre aquelas previstas pela legislação, a que mais se mostra adequada ao caso concreto. Ainda que o art. 5º da IN ANS 124/2006 permita a aplicação isolada da pena de advertência diante de circunstância atenuante, a norma deixa claro que a aplicação isolada dessa penalidade constitui faculdade da autoridade julgadora. Eventual substituição da pena de multa por advertência sob o argumento de mostrar-se "mais adequada" ao caso concreto significaria indevida incursão no mérito administrativo, vedada ao Poder Judiciário.



    5. Apelação desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 97), foram rejeitados (Vol. 106).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 119), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA alega “que o Tribunal a quo entendeu por aplicar a Lei Federal 9.656/98, a denominada Lei de Planos de Saúde – LPS, a contrato firmado anteriormente à sua vigência, agredindo, neste ponto, o texto constitucional, especificamente quanto à proteção conferida ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da Carta Magna)” (fl. 2, fl. 119). 



    Assevera que “este Supremo Tribunal, por meio de seu Plenário, já decidiu, em sete de fevereiro de 2018, na ADI n° 1.931, que os contratos de plano de saúde, firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98 (não regulamentados), não podem ser alcançados pela regulamentação da referida Lei” (fl. 2, Vol. 119).



    Aduz que no julgamento do Tema 123 (RE 948.634-RG), o STF unificou “o entendimento sobre a aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados” (fl. 2, Vol. 119). 



    Destaca que “a isenção de recomposições por faixa etária, num período em que mais demandado é o plano de saúde por parte dos seus beneficiários (estatística científica afirma que no último ano de vida, os custos do plano de saúde superam praticamente todos os anteriormente verificados), dentro de um regime de mutualidade, somente tem sentido se houve previsibilidade da isenção legal, suportada pela constituição de um fundo securitário que forre a operadora, ou seguradora, para enfrentar, sem repasse, esses inevitáveis acréscimos” (Vol. 119, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido e remetidos os autos ao STF (Vol. 133).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação da UNIMED com base nos seguintes fundamentos (Vol. 88):



    “A CDA nº 16604-97, que embasa a execução fiscal embargada, visa à cobrança de valores referentes à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no bojo do Processo Administrativo nº 25785.002363/2006-24 (Auto de Infração nº 19409) por infração ao art. 15, § único da Lei 9.656/98 c/c arts. 10, III e 57, ambos da Resolução Normativa nº 124/2006, da ANS, em contrato de assistência à saúde firmado com a Sra. Eny Candido Pereira. 



    Com efeito, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, em seu art. 15 estabelece o seguinte:



    Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 



    Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º , ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).



    No caso que deu origem à multa questionada, a Sra. Eny Candido Pereira, beneficiária da UNIMED desde 25/09/1992, realizou alteração do contrato em 01/03/1995, migrando de uma cobertura nacional para regional (p. 23 - PROCADM2 - Evento 6). Posteriormente, com o advento da Lei 9.656/98, a beneficiária efetuou, em 01/06/1999, a migração para um contrato regulamentado (p. 8 PROCADM2 - Evento 6). 



    Nascida em 30/08/1936, a beneficiária contava com 62 anos na data da última migração, tendo sido incluída pela embargante na faixa etária de 60 a 69 anos (art. 1º da Resolução CONSU nº 06/1998, com redação dada pela Resolução CONSU nº 15/1999). Assim, completando 70 anos em 30/08/2006, a mensalidade de seu plano de saúde foi reajustado em 66,67% a partir da competência de setembro/2006, subindo de R$ 319,32 para R$ 532,20 (p. 41/44 - PROCADM2 - Evento 6). 



    No julgamento do REsp 1.568.244 pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a legalidade da cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária, afirmando não haver violação ao art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que veda a "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", o qual apenas inibe a discriminação desproporcional, ou seja, o aumento sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. Todavia, para evitar abusividades nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, foram estabelecidos os seguintes parâmetros:



    [...]



    A controvérsia dos autos reside em saber se o período anterior a 01/06/1999 deve ser computado para fins da vedação constante do parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998, que proíbe o reajuste por faixa etária para beneficiário idoso (com mais de 60 anos de idade) que "participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos". 



    Alega a embargante que a norma em questão somente se aplicaria aos contratos referidos no inciso I do art. 1º, ou seja, aqueles firmados após a entrada em vigor da Lei 9.656/98. No entanto, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, penso que não deve prevalecer esse entendimento. 



    A Lei 9.656, publicada em junho de 1998, passou a regulamentar os planos de saúde privados. Antes, não havia regras claras para o diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos e nem um rol satisfatório de coberturas obrigatórias. Assim, a LPS foi editada com a promessa de solucionar conflitos jurídicos no estabelecimento de contratos entre operadoras e beneficiários. 



    No art. 1º, I, a Lei 9.656/1998 conceitua "Plano Privado de Assistência à Saúde" como "prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor". 



    A conceituação no mencionado dispositivo não significa que não existissem planos privados de assistência à saúde anteriores à Lei 9.656/98. Inclusive, tendo como referência a vigência da LPS, fala-se em "planos antigos", contratados antes de 02/01/1999; "planos novos", contratados após 02/01/1999; e "planos adaptados", firmados antes de 02/01/1999 e, posteriormente, adaptados às regras da Lei 9656/98, passando a garantir ao consumidor a mesma cobertura dos planos novos. 



    Ponto importante de se destacar é que embora o ato praticado em 01/06/1999 pela beneficiária Eny Candido Pereira tenha sido denominado de "migração", vê-se a ocorrência de verdadeira "adaptação" do plano antigo às regras da Lei 9.656/98, sem que tenha havido interrupção do contrato (p. 8/21 - PROCADM2 - Evento 6). Trata-se, na prática, do mesmo plano, adaptado sem solução de continuidade. 



    Assim, na esteira do que decidiu o STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, a variação por faixa etária não poderá atingir usuário idoso (com mais de 60 anos de idade) vinculado ao plano ou seguro de saúde há mais de 10 (dez) anos. Considera-se, pois, o tempo de vinculação ao plano, ainda que tenha sido adaptado ao regramento estabelecido na Lei 9.656/98.



    No caso dos autos, como destacado, embora o contrato da Sra. Eny Candido Pereira tenha sido adaptado, trata-se do mesmo plano. Assim, em 2006, quando completou 70 anos de idade, a beneficiária estava vinculada a "plano privado de assistência à saúde", há mais de 10 anos; revelando-se abusivo o reajuste por faixa etária. 



    Observa-se, outrossim, que o contrato inicial da Sra. Eny, firmado em 01/03/1995, não previa a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas em razão da idade; o que revela a impossibilidade de variação das contraprestações de acordo com o caput do art. 15 da Lei 9.656/98. 



    Ao contrário do que alega a apelante/embargante, impedir a variação por faixa etária no contrato em questão prestigia o ato jurídico perfeito, garantindo ao beneficiário cujo contrato inicial não previa tal reajuste a segurança jurídica consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXVI, CF)”. (grifo nosso)



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 948.634-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI , julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 123), fixou tese no sentido de que:



     “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    No caso concreto, o contrato firmado entre Eny Candido Pereira e a UNIMED, embora vigente desde 25/9/1992, foi adaptado, em 1º/6/1999, ao regime instituído pela Lei 9.656/1998 (que trouxe novas regras sobre planos e seguros privados de assistência à saúde). 



    Assim, é válida a aplicação do novo regime legal ao contrato.



    O acórdão recorrido não observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente